Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. LIMITES TEMPORAL E OBJETIVO. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil. De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário.
2. O contrato inadimplido que gerou a condenação ora exigida no cumprimento de sentença foi firmado pela pessoa jurídica em 25/3/2013, quando a agravante ainda fazia parte do quadro societário (retirada somente em 11/06/2014), e a sentença foi proferida em 26/06/2015, dentro do biênio no qual a ex-sócia (agravante) pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária (art. 1.032 do Código Civil).
3. A personalidade da sociedade empresária executada foi desconsiderada com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, a qual admite a desconsideração sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
4. “Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).
5. Uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.